Tribunal: STF
Processo: RE 607346
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores levantados na execução de sentença. Limites da coisa julgada 3. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Incide o Enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido.